Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728909-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM contra a decisão de ID 203209171 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Salvador/BA. Afirma, em suma, que a cláusula de eleição de foro foi ajustada em consenso pelas partes; que não houve escolha aleatória, já que corresponde ao domicílio da exequente; que não há abusividade, tampouco criação de obstáculo de acesso ao Poder Judiciário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro. Custas recolhidas (ID 61506933). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Sobre o pedido liminar, restou registrado na decisão agravada que a cláusula de eleição de foro prevista na Cédula de Crédito Bancário, que indicou Brasília/DF, é abusiva, por não corresponder a nenhum dos critérios previstos no artigo 781 do Código de Processo Civil. Todavia, o foro eleito corresponde à sede da pessoa jurídica exequente. Ademais, a própria executada (ora agravante) declara que anuiu expressamente com a escolha, bem como rechaça o reconhecimento da abusividade. Assim, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. I - A r. decisão que reconheceu, de ofício, abusiva a cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A competência na execução de título executivo extrajudicial (contrato de fomento mercantil) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. III - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. IV - Ausentes elementos que evidenciem que a cláusula de eleição de foro pactuada é abusiva, essa deve ser observada, pois insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. Art. 63, caput, §§1o e 3o, do CPC. Decisão reformada para reconhecer a eficácia da estipulação contratual. V - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1329732, 07249410620208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021). (grifo nosso). Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justificando-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora